Tribunal: TJMT
Processo: 0014660-85.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0014660-85.2015.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Serviços de Saúde]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FRANCIELE BENITES DE MORAES - CPF: 040.588.041-30 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - ME - CNPJ: 15.458.958/0001-06 (APELADO), CLINICA DE IMAGEM NEITZKE LTDA - CNPJ: 03.706.647/0002-02 (APELADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - CPF: 205.182.851-20 (APELADO), MANOEL SILVA NETO (APELADO), HELIO ROBERTO PICHIONI - CPF: 175.056.151-49 (APELADO), LUCIANA SILVA CORREA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - ME - CNPJ: 15.458.958/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - CPF: 205.182.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINICA DE IMAGEM NEITZKE LTDA -
CNPJ: 03.706.647/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ROBERTO PICHIONI - CPF: 175.056.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SILVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SILVA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– ERRO MÉDICO – SUSPEITA DE GRAVIDEZ ECTÓPICA REGISTRADA EM ULTRASSONOGRAFIA – LAPAROTOMIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal
Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por FRANCIELE BENITES DE MORAES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.º 0014660-85.2015.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedente o pleito indenizatório, nos seguintes termos (ID. 201638156):

“Vistos etc.

Trata-se de ação de reparação civil de danos movida por
Franciele Benites de Moraes
em desfavor do
Município de Rondonópolis
, e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Narra a autora que em 01/07/2015 realizou ultrassom para confirmar sua gravidez, oportunidade em que descobriu que apresentava quadro de “gestação ectópica em corno uterino esquerdo”.

Relata que diante do quadro, em 09/07/2015, dirigiu-se ao Posto de Saúde
Jambrapi
, onde foi informada pela médica que o feto estava se desenvolvendo em uma das tubas uterinas (trompas), e por isso deveria procurar o Hospital para realização de cirurgia a fim de retirar o feto, tendo em vista que se a gravidez continuasse poderia ocorrer a ruptura da trompa, causando hemorragia interna e óbito da autora.

Informou que procurou ser atendida na Santa Casa de Misericórdia na data de 09/07/2015, e o médico que atendeu lhe encaminhou para o centro cirúrgico para retirada do feto sem qualquer pedido de exame.

Afirma que, durante o procedimento cirúrgico, constatou-se que o feto estava se desenvolvendo no útero e não na tuba uterina, e que o nascituro estava se desenvolvendo, razão pela qual não foi retirado.

Relatou que, na madrugada do dia seguinte a cirurgia, em 10/07/2015, a autora teve sangramentos intensos
com coágulos de sangue, porém foi informada que era normal, e obteve alta no dia 11/07/2015.

Narrou que o sangramento não cessou, e que no dia 12/07/2015 retornou ao Hospital para ser internada novamente, e no dia 13/07/2015 houve realização de ultrassom, sendo constatado que o feto estava morto dentro do
últero
.

Por tais razões, pugnam os autores na condenação dos requeridos ao pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de alegados danos morais.

A decisão de Id. 61885564 – pág. 104 – recebeu a inicial, determinando a citação dos requeridos.

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis regularmente citada, contestou o feito (ID 61885564 – pág. 113) denunciando à lide a empresa JTS Serviços Médicos – João Teodoro Sobrinho – ME, apresentando preliminar de ilegitimidade passiva.

O Município de Rondonópolis regularmente citado, contestou o feito (ID 61885569 – pág. 57), denunciando à lide os médicos João Teodoro Sobrinho, Manoel Silva Neto, Hélio Roberto
Pichioni
, Luciana Silva Correa e a empresa A M NEITZKE – EPP (Clínica Imagem).

A decisão de Id. 61885569 – pág. 89, determinou a citação dos denunciados para contestarem.

A empresa denunciada a lide JTS Serviços Médicos – João Teodoro Sobrinho – ME, regularmente citada, contestou o feito (ID 61885569 – pág. 105/123), apresentando preliminar de ilegitimidade passiva.

A empresa denunciada a lide A M NEITZKE – EPP (Clínica Imagem), regularmente citada, contestou o feito (ID 61885569 – pág. 130), apresentando preliminar de ilegitimidade passiva.

A decisão de Id. 61886649 – pág. 54/55 determinou a produção de prova pericial.

Posteriormente, a decisão de Id. 61886649 – pág. 73/74 chamou o feito a ordem, anulando decisões, ante a ausência de citação dos médicos denunciados à lide.

O denunciado a lide Manoel da Silva Neto, regularmente citado, contestou o feito (ID 61886649 – pág. 92), apresentando preliminar de ilegitimidade passiva.

Os demais denunciados (João Teodoro Sobrinho, Hélio Roberto
Pichioni
e Luciana Silva Correa) não tiveram a citação concretizada, seja pela não localização do endereço, ou pelo recebimento de carta por um terceiro estranho aos
autos (Id. 61886649 – pág. 86/88 e Id. 61886655 – pág. 67/68).

A empresa denunciada a lide A M NEITZKE – EPP (Clínica Imagem) foi equivocadamente citada pela segunda vez (Id. 61886655 – pág. 68), ocasionando na apresentação de uma segunda contestação (Id. 61886655 – pág. 71).

A parte autora impugnou às contestações em Id. 61886655 – pág. 90/91.

Em decisão de Id. 87964916 indeferiu o pleito de denunciação à lide feita pelos requeridos, reconhecendo a ilegitimidade de João Teodoro Sobrinho, Manoel Silva Neto, Hélio Roberto
Pichioni
, Luciana Silva Correa, as empresas A M NEITZKE – EPP e JTS Serviços Médicos e Clínica Imagem, saneou-se o feito e determinou a realização de prova pericial.

Após a nomeação do perito e a apresentação dos quesitos das partes, finalmente fora realizada, sendo o laudo pericial acostado em Id. 108753386.

As partes foram intimadas acerca do laudo pericial, tendo se manifestado em
Id’s
110466761, 111226385 e 113388458.

Finamente, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Às partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

Estando o caderno processual devidamente instruído, de modo que fornece elementos suficientes para a convicção deste Juízo.

Da Impugnação a Proposta de Honorários

O Município de Rondonópolis impugnou a proposta de honorários periciais feita pelo perito nomeado por este juízo, afirmando que há excesso no valor dos honorários periciais.

Entretanto, em que pese a decisão de nomeação ter apresentado limites dos honorários, verifico que o fundamento não merece respaldo no caso em comento, pois, levando em consideração a complexidade da matéria, da quantidade de documentos a serem analisados, verifica-se que os valores dos honorários periciais apresentados estão
em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se que a resolução do CNJ não tem caráter vinculante, sendo mero parâmetro para a fixação da verba (TJ-MT – N.U 1017961-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).

Outrossim, deve-se levar em consideração a dificuldade do Judiciário localizar peritos médicos que apresentam honorários periciais com base na Resolução nº 232 de 13 de julho de 2020, sendo notório por este Juízo que os honorários periciais mais acessíveis estão sendo o do perito nomeado no caso, Dr. Paulo Roberto Sturm, cujos honorários periciais vêm se mantendo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que, caso fosse nomeada outra empresa, por exemplo Forense
Lab
, facilmente seria oferecida uma proposta além de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, deve-se levar em consideração o poder econômico da parte requerida, que possui capital elevadíssimo, não havendo que se falar em impossibilidade
desta
custear os honorários periciais fixados.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não ter parâmetros taxativos, o juiz, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deve rejeitar a impugnação à proposta se formulada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo a ser gasto na execução dos trabalhos. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada em face da proposta do expert no valor de R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais), compatível com a complexidade dos cálculos a serem elaborados, bem como do tempo estimado para execução dos trabalhos (523 horas). (TJMT – N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 13/10/2020)

Assim, indefiro a impugnação do requerido de Id. 105787899, e homologo os honorários periciais de Id. 105491085.

Da Preliminar de Nulidade da Perícia

A parte autora alega preliminar de nulidade da perícia em Id. 111226385, ressaltando a ausência de intimação acerca da data dos inícios dos trabalhos.

Ocorre que não há nos autos nulidade da perícia realizada, haja vista que na data de 04/12/2022 o perito nomeado informou local, data e horário para a realização da perícia, conforme Id. 105491085 – pág. 02 –, designando a data de 21 de setembro de 2022, às 07h da manhã, no consultório médico
Vittaclin
, situado à Rua 07 de Setembro, n. 632, Vila Birigui, CEP 78705-101, Rondonópolis – MT.

Da informação do início dos trabalhos, as partes foram devidamente intimadas e cientificadas, conforme intimação de Id. 105496242 e 105496243.

Entretanto, em que pese a parte autora ter sido intimada, esta deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação na data de 14/12/2022, deixando, inclusive, de apresentar quesitos.

Logo, resta evidente a preclusão da parte autora em apresentar quesitos ou indicar assistente técnico, pois esta restou devidamente intimada para manifestação, mas deixou de se manifestar.

Observe-se ainda que o perito cumpriu com o disposto no art. 474, do CPC, pois as partes tiveram ciência da data e do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova.

Ademais, a perícia também cumpriu com o disposto no art. 466, §2º do CPC, haja vista que a comunicação prévia do início dos trabalhos teve antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

Ainda, não restou arguido nos autos qualquer impedimento ou suspeição do perito no caso.

Logo, cabia a parte autora a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 465, §1º, inciso II e III, do CPC, o que não foi feito.

Quanto a tese de que houve impugnação a proposta de honorários pelo Município, esta já restou devidamente decidida no parágrafo anterior, não trazendo qualquer prejuízo para a parte autora, até porque se encontra sob o manto da gratuidade da justiça.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C
CIRURGIA REPARADORA – CIRURGIA PLÁSTICA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTIGO ART. 14, §3º DO CDC A SE EXIMIR DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA – NÃO COMPROVADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE – REJEITADO
- PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA ERRO MÉDICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Preliminar de nulidade de sentença - Vejo que contrariamente ao alegado em recurso, as partes, em especial, a autora, tomaram conhecimento da designação da perícia realizada no dia 15 de abril de 2019, conforme se verifica da publicação/certidão da decisão de fls. 272, a consignar a intimação das partes, através de seus patronos, acerca da
pericia
designada para o dia 26/04/2019, às 12 horas, a ser realizada na clínica Nossa Senhora das Graças, localizada na Rua dos Lírios, 525, Jardim Cuiabá, nesta capital, MT.
- Sentença Mantida - RECURSO DEPROVIDO. (N.U 0035726-41.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

Entendo não haver prejuízo as partes a ponto de declarar a nulidade da perícia, haja vista que esta obedeceu aos ditames legais, tendo sido cientificadas as partes do início dos trabalhos.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da perícia.

Do mérito

Inicialmente, ressalta-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, §6º da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não obstante a responsabilidade civil dos entes de direito público seja objetiva, em situações tais como a ora apreciada, faz-se indispensável a prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido pelo lesado.

Alexandre Moraes, na conhecida obra Direito Constitucional (Ed. Atlas, 20ª edição, Atlas, São Paulo, p. 355-356), destaca que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, dentre eles a ocorrência do
dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, pois a força maior e o caso fortuito consubstanciam causas liberatórias ou excludentes de responsabilidade.

Ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público,
seja
no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o dano.

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a força democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado (Sérgio Cavalieri Filho, “in” Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2004, p. 239/240).

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando
evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Contudo, excepciona-se a regra da responsabilidade objetiva quando a pretensão de indenização tem por base suposta falha na prestação de um serviço, caso em que a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

A responsabilidade em casos de omissão e/ou falha na prestação de serviço depende da comprovação da conduta, do nexo de causalidade, da culpa e do resultado, caso houver a ausência de tais elementos não se pode imputar nenhum tipo de responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ –
AgInt
no
AREsp
1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018,
DJe
26/09/2018)

Sobre o dever de indenizar, preleciona o artigo 186 do Código Civil que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E assim continua o artigo 927 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A fim de solucionar a controvérsia em tela, se faz imprescindível delimitar a exata dimensão da lide.

Cinge-se a questão posta a julgamento em ter os requeridos, por meio de seus prepostos, agido ou deixado de agir, quando poderia, durante o tratamento da autora, que veio a ocorrer óbito de seu feto após a realização de cirurgia.

Se reconhecida a existência da dita conduta comissiva ou omissiva, verificar se teria a autora direito ao percebimento de danos morais.

Pois bem.

Após atenta análise aos fatos e em especial a causa de pedir da ação, verifica ser de rigor a improcedência dos pedidos expostos na inicial,
explico
.

Não há nos autos uma conduta específica dos requeridos que teria causado
dano
a autora, dano que, segundo ela, teria ocorrido por ausência de tratamento adequado ao terem os requeridos realizado cirurgia para tratar gestação ectópica.

O que segundo a autora, poderia ter sido feito, a fim de evitar o risco de óbito do feto.

Logo, estamos diante de um dano causado por
suposta
conduta comissiva dos requeridos, ao realizarem cirurgia que ocasionou o óbito do feto, que, consequentemente, traz configuração da responsabilidade civil objetiva dos requeridos.

Malgrado o óbito do feto, não há que se falar no caso em apreço em reparação civil, pois para tanto, no âmbito da responsabilidade civil subjetiva, faz-se imprescindível a demonstração de nexo de causalidade entre uma conduta comissiva ou omissiva e um resultado danoso, além da demonstração de dolo ou culpa no episódio.

A ausência de um único requisito acarreta a ausência no dever de indenizar, sendo que no caso dos autos,
após a instrução probatória, não se pode verificar ter havido nexo de causalidade do tratamento médico dispensado pelos requeridos e o resultado danoso, óbito do feto.

Conforme ficou assentado na perícia realizada durante a instrução probatória, no exame de ultrassonografia anexo as fls. 27/28 da exordial era possível se constatar que havia hipótese de gestação ectópica em corno uterino esquerdo na autora (quesito 01).

Consta também que o procedimento a ser adotado após constatação da gestação ectópica é a realização de procedimento cirúrgico de laparoscopia (quesito 03).

Ainda ressaltou que a gestação ectópica é fatal para o feto, mas, se o tratamento ocorrer antes da ruptura, a morte materna é rara. Afirmou que nos EUA, a gestação ectópica provavelmente é responsável por 9% das mortes maternas relacionadas à gestação (quesito 04).

A perícia ressaltou que o procedimento de laparoscopia realizado na paciente foi, sim, o adequado para o caso (quesito 05).

Ademais, o médico pericial ao ser questionado quais seriam as causas do aborto, afirmou que não era possível constatar, e que a parte poderia ter sofrido um aborto espontâneo, pois alega que a incidência do aborto espontâneo
é de aproximadamente 20% das gestações confirmadas (quesito 07 e 08).

Ainda, restou evidenciado pelo perito médico que não houve irregularidades em relação aos serviços médicos prestados em favor da autora (quesito 11), e que a paciente recebeu o atendimento e tratamento devido que estavam ao alcance do Hospital e dos médicos (quesito 12).

Por fim, o perito conclui que:

“(...) CONCLUSÃO

Considerando avaliação do prontuário anexado nos autos, consideramos que a
Sra
Franciele Benites de Moraes apresentou laudo de provável gestação ectópica, a conduta apresentada pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis foi correta, sem notificação de enfermagem ou pelo médico de intercorrência, sendo solicitado ultrassonografia de controle em PSF.

Cirurgias, particularmente as intra-abdominais, aumentam os riscos de trabalho de parte prematuro e morte fetal. Contudo, a cirurgia é bem tolerada pelas gestantes e pelo feto quando cuidados apropriados de suporte e anestesia (manter a PA e a oxigenação em níveis normais) são apresentados. Porém não há como precisar intercorrências durante o procedimento anestésico.

Infelizmente
a mesma
evoluiu para abortamento, sem causa conhecida, não podendo afirmar que tenha ocorrido pelo atendimento ou procedimento cirúrgico realizado, mas não podemos desconsiderar que o óbito ocorreu após o procedimento.

Não podemos afirmar que a laparotomia, conforme realizada e descrita, é a causa do abortamento.

Devemos sim considerar que houve divergência entre o diagnóstico prévio de gestação ectópica descrita em ultrassonografia no dia 01 de julho de 2015, batimentos cardíacos presentes e descrição de procedimento cirúrgico realizado dia 12 de julho de 2015 com a ultrassonografia do dia 15 de julho de 2015 com saco gestacional intrauterino.

Sendo esta minha conclusão, encerro o trabalho pericial e firmo o presente, que se basearam nos exames e outros documentos apresentados. (...)”

De modo prefacial, podemos chegar
a
conclusão de que o óbito fetal, conforme literatura médica trazida pelo douto perito, não restou demonstrado qualquer nexo causal entre a conduta dos requeridos e o dano, haja vista que há possibilidade de ter ocorrido um aborto espontâneo pela parte autora.

Verifica-se que a ultrassom de Id. 61885564 – pág. 28/29 – foi a responsável pela constatação do quadro de
gestação ectópica em corno uterino esquerdo, que significa "no lugar errado", tratando-se de uma gravidez anormal, portanto trata de uma gestação que se desenvolve fora do útero (fonte:
https://brasil.babycenter.com/a1500624/gravidez-ect%C3%B3pica
).

Importante anotar que os requeridos não foram quem efetuaram a ultrassonografia e nem emitiram o resultado conclusivo da gravidez ectópica, mas, sim, uma clínica particular a qual a autora procurou e que não faz parte da demanda.

Perante esse quadro, é indicada a cirurgia de laparotomia, conforme já ressaltado pelo perito médico nomeado na resposta ao quesito 03.

Conforme ressaltado pelo perito, essa gestação coloca a vida da mãe em risco, e a indicação médica é de intervenção cirúrgica, logo não se esperava outra atitude dos requeridos, senão a intervenção cirúrgica indicada ao caso da paciente.

Os requeridos procederam à cirurgia com embasamento no exame de ultrassonografia – realizado pelo médico da área – que constatou a gravidez ectópica (Id. 61885564 – pág. 28/29).

Nota-se, portanto, depois de acurada apreciação do laudo pericial, que a causa do óbito fetal da autora não pode ter decorrido de deficiência em tratamento médico dispensado pelos requeridos, em consideração de que a conduta apresentada pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis foi correta, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar.

É indispensável para que haja a possibilidade de responsabilização do Município ou de seus agentes, além da conduta comissiva ou omissiva, dano e o nexo de causalidade entre eles, que o requerido possua o dever legal de agir – incontroverso nos autos –, bem como que, no caso seja possível ele agir para impedir o resultado danoso, o que evidentemente não poderia ser feito, conforme relatos do perito nomeado por este juízo.

Pensar em sentido contrário é ignorar a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º) e adotar a teoria do risco integral, ao arrepio do ordenamento constitucional.

O Município e seus agentes, no caso em apreço, nada poderiam fazer para evitar o resultado danoso, sendo eles responsáveis civilmente apenas quando deveriam e poderiam agir e assim não fizeram.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já decidiu caso semelhante sobre a responsabilidade do Estado e de seus agentes, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
(...) 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural,
sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. (...) (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

Conforme se vislumbra no laudo pericial, o Perito narrou em seu laudo que todas as práticas médicas adotadas pelo requerido possuíram respaldo técnico e estavam indicadas ao caso, assim não foi constatada qualquer conduta comissiva ou omissiva do requerido, nos termos espojados acima, que contribuíssem com o óbito do feto.

A irresignação da autora quanto ao óbito fetal foi contornada pela prova pericial realizada, de modo que sua deficiência foi devidamente sanada com o laudo pericial encartado nos autos, que de forma ampla eximiu qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva dos requeridos no atendimento inicial, pois, no caso, não podemos
atribuí-la
aos requeridos.

Vejamos o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E POR UTILIZAÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDAS DE SINDICÂNCIA NO CRM CUJO JULGAMENTO FOI ANULADO - MÉRITO - GRAVIDEZ ECTÓPICA REGISTRADA EM ULTRASSONOGRAFIA -
LAPAROTOMIA - CIRURGIA INDICADA DIANTE DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA -
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA - ALEGAÇÃO DE ABORTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE (EMBRIÃO/FETO) - ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO RECHAÇADA - RECURSO PROVIDO. (...) O erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo que liga este àquela, numa relação de causa e consequência. Sendo a atividade médica de meio e não de resultado, a simples alegação do dano, sem a presença dos demais pressupostos, não configura a culpa, tornando-se necessário provar a sua negligência, imperícia ou imprudência.
Se a laparotomia era indicada para a paciente com gravidez ectópica diante dos resultados de exames de ultrassonografia, não pode o médico que a realizou ser condenado por erro.
Não constatada a prova da materialidade do aventado aborto - com a presença do embrião/feto ou seus resquícios - não há como responsabilizar o profissional. (TJ-MT – N.U 0059632-91.2011.8.11.0000
, ,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2014,
Publicado
no DJE 03/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO -
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA DEMORA EM DIAGNOSTICAR
APENDICITE SUPURADA – AGRAVAMENTO DO
QUADRO DE SAÚDE DURANTE A CIRURGIA - ÓBITO DO PACIENTE DIAS APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Mesmo sob a ótica da
responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não
é
comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que a demora em se realizar o diagnóstico correto ocasionou ou agravou o quadro do paciente. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 0006554-34.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/2021)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
– CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DO PARTO NATURAL – RECÉM-NASCIDA COM SEQUELAS –
NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO DAS APELANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL –
ATENDIMENTO DENTRO DOS PADRÕES MÉDICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DA AUSÊNCIA DE ATO DE IMPRUDÊNCIA, DE IMPERÍCIA OU DE NEGLIGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex. Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar.
(TJMT – N.U 0000597-41.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020)

Ainda neste sentido, vejamos precedentes de outros Tribunais de Justiças:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A CARACTERIZAR A NEGLIGÊNCIA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - HOSPITAL PÚBLICO - FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Alegação de falha em atendimento médico. Vítima atendida por prepostos da ré em Pronto Socorro Municipal e submetida a tratamento convencional com redução incruenta para tratamento de fratura distal do rádio esquerdo. Erro ou falha no atendimento médico prestado não comprovado.
Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente.
Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 1000254- 75.2016.8.26.0266; Relator (a): Décio
Notarangeli
; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém -
1ª Vara; Data do Jul (TJ-PB 00125990820118152001 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Erro médico. Cirurgia de catarata.
Ceratopatia
bolhosa (edema da córnea). Perda da visão do olho direito. (...) Laudo pericial no sentido de que a
ceratopatia
bolhosa e a perda da visão do autor não decorreram de falha na cirurgia realizada pelo médico demandado.
Intercorrência com diversas causas, inclusive a idade avançada do demandante. Complicação pós-cirúrgica que não caracterizou negligência do profissional. Inexistência de demonstração de que a perda da acuidade visual do autor decorreu de conduta profissional culposa do médico demandado. Indenização devidamente afastada.
Sentença de improcedência mantida. Ônus sucumbenciais. (...) . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AC 0008015-12.2010.8.24.0018; Chapecó; Primeira Câmara de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; DJSC 30/08/2018; Pag. 451)”

Sem maiores considerações, verifica-se que a autora não conseguiu demonstrar o direito alegado, razão pela qual, a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro
nos artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, ressarcimento ao pagamento da perícia médica antecipado pelos requeridos e honorários advocatícios em favor dos requeridos, os quais aplico nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3º, do CPC, na forma do §5º daquele dispositivo.

Porém, defiro em favor da autora o benefício da justiça gratuita, ficando a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.

Tendo em vista que a perícia foi requerida de ofício pelo juízo, e que cada parte deverá arcar com 33,33% da perícia, intimem-se as partes rés para que, no prazo de 15 (quinze) dias, depositem aos autos a sua cota parte, sob pena de bloqueio de valores.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o Estado de Mato Grosso ficará responsável pelo pagamento da cota da parte autora de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento),
devendo proceder com
a intimação do ente estatal
para o pagamento com o depósito aos autos do valor dos honorários que são devidos pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Depositados os honorários periciais nos autos pelos requeridos, levantem-se em favor do perito.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 201638169).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) diversamente da conclusão exarada pelo magistrado, da análise dos documentos acostados aos autos, do Laudo Pericial e dos fatos apresentados, verifica-se que é inequívoco o nexo de
causalidade entre a negligência/imprudência dos Apelados e os danos suportados
pela
Apelante em decorrência do aborto sofrido.”

Assevera que:
“(...) conclui-se que há comprovação entre o nexo causal e o dano provocado, tendo em vista que a equipe médica que atendeu e acompanhou o caso da Apelante agiu com negligência e imprudência no momento em que não solicitou novo exame de ultrassom antes do procedimento cirúrgico para constatar a localidade do feto, bem como para averiguar se o mesmo estava desenvolvendo-se na cavidade externa do útero ou se havia migrado para seu interior e, até mesmo, para constar se ainda estava vivo.”

Com base em tais argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na demanda de origem.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo (ID. 201638174).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 212362156).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WELLYSON BRAGA MENDES,
OAB/MT 21026-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO
CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Relatora,

O
parecer

escrito
,

lavrado pela Procuradora

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
conclui
pela desnecessidade de manifestação do Ministério

Público
. No entanto,
confesso que tenho posição diferente e
entendo
que o Ministério Público
deve
manifestar nesse caso
,
levando em consideração a perda da vida de um feto
, ou
seja
,
uma futura criança
, inobstante
o pedido ser de indenização por danos
,
feito pela mãe
.

Ocorre que, não
tenho os autos em mãos
,
mas manifest
o c
om base no que o D
outo advogado declarou
, bem como manifestou na
sustentação oral, em e
special o lapso temporal
entre o
exame e

a cirurgia
,
e a falta da

reiteração da cirurgia na véspera
,
de forma que entendo
pela procedência do

pedido

de indenização
, p
ortanto
,
retifico o

parecer escrito.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FRANCIELE BENITES DE MORAES contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedente o pleito indenizatório.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
30.09.2015
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
, a título de dano moral, pela omissão e/ou falha na prestação de serviços médico-hospitalares (cf. petição inicial de ID. 201637660 - Pág. 5/18).

Narra que, no dia 01.07.2015, realizou ultrassom para confirmar sua

gravidez, oportunidade em que descobriu que apresentava quadro de “gestação ectópica em corno

uterino esquerdo”.

Em 09.07.2015, dirigiu-se ao Posto de Saúde
Jambrapi
, onde foi informada pela médica (Dra. Luciana Silva Correa – ginecologista) que o feto estava se desenvolvendo em uma das tubas uterinas (trompas) e por isso deveria procurar o Hospital para realização de cirurgia a fim de retirar o feto, tendo em vista que se a gravidez continuasse poderia ocorrer a ruptura da trompa, causando hemorragia interna e óbito da autora.

Assevera que, ainda no mesmo dia, o médico plantonista da Santa Casa (Dr. João Teodoro Sobrinho) fez o encaminhamento para o centro cirúrgico para retirada do feto sem qualquer pedido de exame.

Afirma que, durante o procedimento cirúrgico, realizado pelo Dr. Manoel Silva Neto, constatou-se que o feto estava se desenvolvendo no útero e não na tuba uterina, razão pela qual não foi retirado.

Relatou que, na madrugada do dia seguinte a cirurgia (10.07.2015), a autora teve sangramentos intensos com coágulos de sangue, porém foi informada que era normal, e obteve alta no dia 11.07.2015.

Prossegue, expondo que o sangramento não cessou, e que no dia 12.07.2015 retornou ao Hospital para ser internada, e, na data de 13.07.2015, houve realização de ultrassom, sendo informada pelo profissional médico, Dr. Hélio Roberto
Pichioni
, que o feto estava morto dentro do útero e que, naquele caso, não seria necessário induzir a retirada.

Por fim, indignada com o tratamento recebido, pagou um novo exame para averiguar a veracidade do ocorrido, sendo confirmado o óbito fetal, de aproximadamente 8 (oito) semanas, dentro da cavidade uterina.

Recebida a inicial, a magistrada de primeiro grau
deferiu
os benefícios de assistência judiciária gratuita (ID. 201637660 - Pág. 104).

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e o MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentaram contestação (ID. 201637660 - Pág. 113 ao ID. 201637661 - Pág. 6 e ID. 201637662 - Pág. 57/77, respectivamente).

Na sequência, certificado que o decorreu o prazo sem que a parte autora impugnasse a contestação (ID. 201637662 - Pág. 81).

Em 11.05.2016, determinada a citação dos denunciados, conforme decisão de ID. 201637662 - Pág. 89.

Ato contínuo, JTS SERVIÇOS MÉDICOS – JOÃO TEODORO SOBRIMNHO – ME e CLÍNICA IMAGEM NEITZKE LTDA juntaram contestação (ID. 201637662 - Pág. 105/123 e ID. 201637662 - Pág. 130 ao ID. 201637663 - Pág. 4), todavia, a última foi declarada intempestiva e reconhecida
a
revelia da denunciada (ID. 201637663 - Pág. 33/34).

No dia
04.09.2017
, o juízo de primeiro grau fixou os pontos controversos, indeferiu os pedidos de depoimentos pessoais e determinou a produção da prova pericial e da prova testemunhal (ID. 201637663 - Pág. 54/55).

Todavia, em
26.03.2019
, houve o
chamamento do feito à ordem,
para, dentre
outras providência
, revogar o édito de revelia da denunciada CLÍNICA IMAGEM NEITZKE LTDA e ordenar a citação de todos os denunciados (ID. 201637663 - Pág. 73/74).

O médico MANOEL DA SILVA NETO acostou defesa escrita (ID. 201637663 - Pág. 92 ao ID. 201637664 - Pág. 58) e a parte autora, impugnação (ID. 201637664 - Pág. 90/91).

Na decisão de
24.06.2022
, indeferida a denunciação da lide feita pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e pela SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, logo,
extinto o processo, sem resolução do mérito,
em relação aos denunciados à lide JOÃO TEODORO SOBRINHO, MANOEL SILVA NETO, HÉLIO ROBERTO PICHIONI, LUCIANA SILVA CORREA e as empresas A M NEITZKE – EPP
e JTS SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA IMAGEM, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, fixados os pontos convertidos
(1. Se houve erro médico pelo Posto de Saúde Municipal ou pela Santa Casa no acompanhamento médico da autora; 2. Se tal erro teve como consequência o óbito fetal)
e estabelecida a realização de perícia médica indireta para julgamento do feito (ID. 201637669).

Por sua vez, no dia
01.02.2023
, acostado o laudo pericial (ID. 201637699).

Por fim, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no fato de que:
“(...) evidenciado pelo perito médico que não houve irregularidades em relação aos serviços médicos prestados em favor da autora (quesito 11), e que a paciente recebeu o atendimento e tratamento devido que estavam ao alcance do Hospital e dos médicos (quesito 12).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, a insurgência recursal cinge-se em analisar a configuração do dever de indenizar (dano moral) em razão de suposto erro médico praticado durante o atendimento (falha na prestação do serviço).

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.º, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Como cediço, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante.

No que tange ao dano, este é inquestionável na espécie.

Entretanto, as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico.

In
casu
, consta do exame de ultrassonografia realizado no dia 01.07.2015, os antecedentes obstétricos de 05 (cinco) gestações, sendo 02 (dois) partos normais e 02 (dois) abortos, além da hipótese diagnóstica de: “ecografia compatível com
gestação ectópica em corno uterino esquerdo,
única, I.G.: 6 semanas e 3 dias”

(ID. 201637660 - Pág. 28/29) (grifei).

Por sua vez, a
“FICHA DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM OBSTETRÍCIA”, de 09.07.2015,
aponta que a parte autora
“veio com encaminhamento PSF Jardim Brasília – Dra. Luciana. FD: gestação ectópica”
(ID. 201637660 - Pág. 84).

Depreende-se do Sistema de Prontuário Eletrônico que a paciente foi admitida como gravidez ectópica, no dia 09.07.2015, às 16h15min, pelo Dr. João Teodoro Sobrinho, médico ginecologista e obstetra, e que o Dr. Manoel da Silva Neto, também médico ginecologista e obstetra, realizou o procedimento de laparotomia exploradora e que:
“optamos por tratamento conservador, aguardando evolução da gravidez”
(ID. 201637660 - Pág. 48/49).

Igualmente, no laudo de ID. 201637660 - Pág. 57, consta o diagnóstico inicial de gravidez ectópica
cornual
esquerda, bem como a descrição cirúrgica como:
“inventário da cavidade: útero amolecido gravídico, ausência de gestação ectópica nas trompas, não
visualizado área
de abaulamento em corno esquerdo, útero gravídico
ectoscopicamente
normal.”

De outro lado, registrado na
“NOTA DE ALTA”,
de lavra pela profissional de saúde, Dra. Larissa Fonseca dos Santos, médica ginecologista e obstetra, que foi realizada:
“laparotomia exploratória em 09/07/2015 por suspeita de gestação ectópica não confirmada durante cirurgia”,
ausência de intercorrências na internação, a orientação de
“procurar o PSF em até 7 dias para avaliação do pós operatório”
e
“retornar ao hospital se febre ou sangramento aumentado”
(ID. 201637660 - Pág. 89) e solicitação do exame de US obstétrico transvaginal (ID. 201637660 - Pág. 94).

Ademais, anotado na
“FICHA DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM OBSTETRÍCIA”, de 12.07.2015,
que:
“gestante veio 09/07 e foi internada como gestação ectópica, passou por laparotomia exploratória e não foi confirmada a gestação ectópica durante a cirurgia. Refere algia em baixo ventre e lombar e sangramento”
(ID. 201637660 - Pág. 39).

Empós, na
“FICHA DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM OBSTETRÍCIA”, de 20.07.2015,
registrado que:
“gestante veio 09/07 e foi internada como gestação ectópica, passou por laparotomia exploratória e não foi confirmada a gestação ectópica durante a cirurgia. Veio dia 12/07 com sangramento, realizado USG e diagnosticado aborto retido, foi p/ casa e c/ diminuição do sangramento.”
(ID. 201637661 - Pág. 115).

Já no resultado do ultrassom de 13.07.2015, registrada a hipótese diagnóstica de
“gestação tópica, com óbito fetal de aproximadamente 8 semanas”
(ID. 201637660 - Pág. 97).

De outro lado, depreende-se que a paciente retornou no dia 27.07.2015 para indução (ID. 201637662 - Pág. 23) e que, em 29.07.2015, houve o aborto completo (ID. 201637662 - Pág. 8 e 35).

Desse modo, pode-se concluir que os requeridos procederam à cirurgia com embasamento no exame de ultrassonografia (diagnóstico de imagem positivo para gestação ectópica), bem como no encaminhamento médico.

Ademais, confirmado pelo perito que o procedimento a ser adotado após a constatação da gestação ectópica, via exame de ultrassonografia, é a realização de procedimento cirúrgico de laparoscopia (quesito 03) e que o procedimento foi o indicado a situação em análise (quesito 05).

Conclui-se, portanto, que, muito embora não se tenha confirmado a hipótese diagnóstica de gestação tubária, os resultados dos exames realizados a indicavam a hipótese de gravidez ectópica.

Outrossim, a escolha pelo procedimento cirúrgico teve por escopo a preservação da vida da apelante.

Ressalta-se, por oportuno, que a gravidez ectópica constitui uma anomalia na gestação em que o embrião se implanta fora da cavidade uterina, em geral nas tubas uterinas. Logo, se o embrião não for retirado imediatamente, por meio de procedimento cirúrgico, há risco de hemorragia fatal para a gestante.

Da mesma forma, não há indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com o atendimento prestado, uma vez que inexiste nos autos elementos comprobatórios indicando que a morte do feto da parturiente, ainda no interior do útero, decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

Isso porque, a perícia não concluiu que não é possível averiguar as causas do aborto sofrido pela paciente, não descartada a hipótese de aborto espontâneo. Confira-se (ID. 201637699):

“(...) 4 – CONCLUSÃO.

Considerando avaliação do prontuário anexado nos autos, consideramos que a
Sra
Franciele Benites de Moraes apresentou laudo de provável gestação ectópica,
a conduta apresentada pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis foi correta,
sem notificação de enfermagem ou pelo médico de intercorrência, sendo solicitado ultrassonografia de controle em PSF.

Cirurgias, particularmente as intra-abdominais, aumentam os riscos de trabalho de parte prematuro e morte fetal. Contudo, a cirurgia é bem tolerada pelas gestantes e pelo feto quando cuidados apropriados de suporte e anestesia (manter a PA e a oxigenação em níveis normais) são apresentados.
Porém não há como precisar intercorrências durante o procedimento anestésico.

Infelizmente
a mesma
evoluiu para abortamento, sem causa conhecida, não podendo afirmar
que tenha ocorrido pelo atendimento ou procedimento cirúrgico realizado, mas não podemos desconsiderar que o óbito ocorreu após o procedimento.

Não podemos afirmar que a laparotomia, conforme realizada e descrita, é a causa do abortamento.

Devemos sim considerar que houve divergência entre o diagnóstico prévio de gestação ectópica descrita em ultrassonografia no dia 01 de julho de 2015, batimentos cardíacos presentes e descrição de procedimento cirúrgico realizado dia 12 de julho de 2015 com a ultrassonografia do dia 15 de julho de 2015 com saco gestacional intrauterino.

Sendo esta minha conclusão, encerro o trabalho pericial e firmo o presente, que se basearam nos exames e outros documentos apresentados.

(...)” (grifos nossos)

Desse modo, pode-se concluir que os procedimentos adotados, embora não tenham alcançado o esperado pela parte autora, ora apelante, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia ou falha na prestação do serviço.

Com essas considerações, fica afastada a comprovação de que, no caso em apreço, houve erro médico, não havendo que se falar em responsabilização
do requeridos
, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta do profissional de saúde que realizou o atendimento (procedimento de laparotomia exploratória) e a morte do feto da parte recorrente.

Sobre o tema, segue o posicionamento da jurisprudência:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CLÍNICA PELO RISCO DA ATIVIDADE. DANO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. 1. Inexiste nulidade da sentença quando as
referencias
a eventos e decisões interlocutórias não relacionadas ao feito tiverem sido dirimidas por meio do acolhimento de embargos de declaração para sanar o erre material. 2. Também inexiste nulidade da sentença por alegação de clara contradição com as provas dos autos quando
baseia-se
nos elementos constantes dos autos, embora com conclusões diversas das pleiteadas pela parte. 3. Nos termos do artigo 14, § 4º, da Lei nº 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais - médico, é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório, ao passo que a responsabilidade da clínica é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado
pela vítima. 4. Na espécie, as provas documentais (exames e prontuário médico) coligidas não levam à conclusão de que houve efetiva atuação indevida dos réus, apesar do indesejável e sensível quadro clínico da paciente que se encontrava gestante. 5. O encaminhamento da gestante ao pronto socorro obstétrico diante da imagem suspeita de gestação ectópica confirmou-se adequado diante da constatação da torção anexial associado a teratoma. Isto porque,
apesar de não ter sido correta a conclusão do médico na leitura das imagens da ultrassonografia de gestação ectópica, houve acerto na conduta de encaminhamento da gestante ao pronto socorro obstétrico para avaliação, diante da imagem que indicava uma anormalidade no anexo direito (ovário e trompa).
6. A avaliação para confirmação da existência de enfermidade que necessitava de tratamento cirúrgico coube aos médicos que receberam a gestante no hospital.
7. Não obstante a gestação ectópica não tenha se confirmado, inexistem indicativos de que a cirurgia realizada tenha sido desnecessária, ou que não era o procedimento previsto para a enfermidade, principalmente diante do achado da torção anexial com teratoma
. 8. Para que o dano seja reparável, faz-se necessária a violação de um interesse jurídico (patrimonial ou moral), a certeza do dano e a subsistência do dano. No caso dos autos, não houve ofensa ou agressão moral a autora. Assim, não há como caracterizar, em todos seus elementos, o ilícito culposo do profissional de saúde capaz de viabilizar a responsabilização civil. 9.
Apelação conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Deu-se provimento ao apelo.

(TJDF- Acórdão 1331431, 0723170-18.2019.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO
PORTELA, 6
ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GESTAÇÃO ECTÓPICA.
PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO FETO. ALTERAÇÃO DA LATERALIDADE QUE EM NADA PREJUDICA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ERRO MÉDICO E FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. INOCORRÊNCIA. CONDUTA EM ACORDO COM A LITERATURA MÉDICA. PROVA PERICIAL QUE AFASTA PRETENSÃO AUTORAL.
INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

- São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e a ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

- A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos, é subjetiva, restando condicionada à comprovação da culpa do preposto (médico), sendo inaplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

- Assente no caderno probatório, mormente na prova técnica, a inexistência de erro médico ou de falha no
atendimento hospitalar.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.20.476457
-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e
Silva ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020)

Responsabilidade civil. Processual Civil. Suposto erro médico. Preliminares. Gratuidade da justiça. Pedido não analisado pelo Juízo a quo. Deferimento em sede recursal. Possibilidade. Inversão do ônus da prova. Impertinência. Relação de consumo não configurada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de oitiva de testemunhas. Irrelevância. Ampla produção probatória. Devido processo legal observado. Mérito.
Diagnóstico de gravidez ectópica-rota. Procedimento cirúrgico necessário. Risco de morte da paciente. Perícia que aponta a observância do protocolo médico. Ausência de erro de avaliação.
Dano moral e estético. Não configuração. Cicatriz. Não comprovação de

anormalidade. Decorrência natural da cirurgia. Imperícia não constatada. Não constatação de gravidez tópica simultânea. Exame de ultrassonografia que não identificou a existência de outra gestação. Descoberta tardia. Decurso de aproximadamente 15 (quinze) semanas. Ausência de saco gestacional. Elementos que provavelmente dificultaram o diagnóstico clínico de gravidez tópica à época.
Prova testemunhal que não se mostra concludente para imputar responsabilidade por má prestação de serviço médico-hospitalar. Laudo técnico que aponta a existência de
elementos que possibilitam a não verificação. Omissão médica não constatada.
Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0003009-40.2010.8.16.0117 - Medianeira
- Rel.
: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI
- J.
12.06.2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E POR UTILIZAÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDAS DE SINDICÂNCIA NO CRM CUJO JULGAMENTO FOI ANULADO - MÉRITO - GRAVIDEZ ECTÓPICA REGISTRADA EM ULTRASSONOGRAFIA - LAPAROTOMIA - CIRURGIA INDICADA DIANTE DO QUADRO CLÍNICO APRESENTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA - ALEGAÇÃO DE ABORTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE (EMBRIÃO/FETO) - ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO RECHAÇADA - RECURSO PROVIDO.

A convocação de juiz que conduziu a instrução do feito para atuar no Tribunal de Justiça é exceção prevista pelo art. 132 do CPC, sendo permitido a outro magistrado proferir sentença, não caracterizando, portanto, violação ao princípio da identidade física do juiz.

Tem total eficácia a sentença que aproveita provas colhidas em sindicância no CRM que declarou nulo apenas o
julgamento, constando
expressamente que os atos instrutórios não foram alcançados pela nulidade decretada.

O erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo que liga este àquela, numa relação de causa e consequência. Sendo a atividade médica de meio e não de resultado, a simples alegação do dano, sem a presença dos demais pressupostos, não configura a culpa, tornando-se necessário provar a sua negligência, imperícia ou imprudência.

Se a laparotomia era indicada para a paciente com gravidez ectópica diante dos resultados de exames de ultrassonografia, não pode o médico que a realizou ser condenado por erro.

Não constatada a prova da materialidade do aventado aborto - com a presença do embrião/feto ou seus resquícios - não há como responsabilizar o profissional.

(N.U 0059632-91.2011.8.11.0000
, ,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2014,
Publicado
no DJE 03/03/2014)

Assim, afastado o liame causal, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do município, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Com
o
a relatora disponibilizou o voto,
visitei os autos e

conferi a perícia médica levada a efeito, porque se trata
de prova técnica imprescindível
,
de fato
,
para elucidação e

o apontamento de eventual responsabilidade
.

No entanto, a
conclusão d
a perícia não aponta
neglig
ência
o
u
imperícia
,
pelo contrário
,
af
ir
ma que a conduta
adotada
pelo estabelecimento hospitalar
,
no caso
,
a Santa Casa de
M
isericór
dia
de Rondonópolis
f
oi correta para o caso posto em

julgamento
.

Nesse sentido,
acompanho
o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024